Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-05.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-05.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, JOSE SENHORINHO, PEDRO AMARAL SALLES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: UVANTIE SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
EDINALDO DOS SANTOS PORTO, TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA REJEITADAS
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM ASSINATURA FALSIFICADA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INFUNDADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA FORNECEDORA PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por instituição financeira e empresa fornecedora de componentes eletrônicos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito oriundo de contrato de financiamento fraudado, determinar a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do contrato de financiamento impugnado pelo consumidor sob a alegação de falsificação de assinatura; (ii) definir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro; (iii) estabelecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da empresa fornecedora dos equipamentos solares na cadeia de consumo; (iv) analisar a configuração e a quantificação do dano moral decorrente de negativação indevida e do ajuizamento de ação de busca e apreensão; e (v) adequar os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

A prova técnica pericial grafotécnica constatou divergência de 90% nos traços da assinatura aposta no contrato de financiamento, atestando de forma irrefutável a fraude e ensejando a nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, não se eximindo da responsabilidade pela falha na prestação do serviço e na conferência documental prévia à concessão do crédito. A empresa fornecedora dos equipamentos integra a cadeia de consumo e beneficia-se diretamente da transação vinculada ao financiamento, assumindo a posição de garantidora solidária perante o consumidor vulnerável, sendo descabidas as teses de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de ilegitimidade passiva. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), gravame que, no caso concreto, foi majorado pelo constrangimento do consumidor em figurar como réu em infundada ação de busca e apreensão, revelando-se proporcional e razoável o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem. A readequação dos consectários legais é necessária para determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic desde o evento danoso até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando passará a incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa Selic deduzida da atualização monetária, garantindo a recomposição patrimonial sem anatocismo.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de financiamento mediante falsificação de assinatura, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. 2. A empresa fornecedora de equipamentos integra a cadeia de consumo da operação de venda casada com financiamento, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço. 3. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito combinada com o ajuizamento de ação de busca e apreensão infundada configura dano moral
in re ipsa
. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a atualização da indenização deve ocorrer exclusivamente pela taxa Selic a partir do evento danoso até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a incidir, a partir de então, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do índice de atualização."

Recursos conhecidos. Apelo da instituição financeira desprovido. Apelo da fornecedora parcialmente provido.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, 18, 20 e 25, § 1º; Código Civil, arts. 166, II, e 406; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 489; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479. TJ-BA - Apelação: 81013971120248050001, Relator.: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2025. STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000487-05.2022.8.05.0111, originários da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Itabela, Bahia, em que figuram como Apelantes AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. (nome de fantasia ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.), como Apelado UVANTIE SANTOS ALVES ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e ilegitimidade passiva da apelante Descarbonize Soluções S.A. para

CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Descarbonize Soluções S.A. (Aldo Componentes Eletrônicos Ltda.), unicamente para readequar a forma de incidência dos consectários legais sobre a indenização por danos morais, majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, em desfavor exclusivo da primeira apelante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA